Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas.
2. Na questão, a paciente já tem um quadro de saúde gravemente fragilizado e não seria exigível que se colocasse em situação de elevado risco e ter a vida ceifada, somente em razão das limitações ou deficiências da rede credenciada ou referenciada do plano de saúde. Haja vista a gravidade do quadro clínico, a falta de estabelecimento na rede credenciada e o que dispõe o art. 4o da Resolução Normativa 259/ANS, alterada pela Resolução Normativa no. 268/ANS, a beneficiária poderá ser atendida por prestador de serviço fora da rede credenciada ou referenciada situada na mesma base territorial de cobertura do plano de saúde, cujos custos serão suportados diretamente pela operadora (§1o).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.